Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-08.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001811-08.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO - CPF: 709.128.331-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO BIAZOTTO CORTE - CPF: 018.155.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DOMINGOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARTINS DE BRITTO SA - CPF: 704.653.961-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNY SEZE GONCALVES DIAS - CPF: 046.618.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 077.875.081-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE DESPROPORCIONAL, REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – ARESTO DO STJ – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO POR VETORIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – REINCIDÊNCIA – ÚNICA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“O trauma físico – provocado por vários socos no rosto da vítima – está além da violência necessária para a consecução do crime do roubo, permitindo, de consequência, o incremento da pena basilar.”
(TJMT, AP N.U 0003829-09.2015.8.11.0025)

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

O coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, é de 8 (oito) meses acima do mínimo legal por vetorial desabonadora se inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO).

Se não há sentença condenatória transitada em julgado apta a configurar a reincidência, impõe-se afastar a respectiva agravante (TJMT, AP N.U 0004951-70.2019.8.11.0040).

“
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (STJ, HC 535030/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1001811-08.2022.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S):

RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001811-08.2022.8.11.0007), que o condenou por roubo simples a 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
caput
, do CP - (ID 146731325).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 2) a reincidência não estaria configurada.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 146731339).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo provimento parcial do apelo para afastar a agravante da reincidência e readequar as penas do apelante (ID 146731343).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 147379676).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05/03/2022, por volta das 03 horas, na via pública situada na Avenida Mato Grosso, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Carlinda Net e do Clube de Mães, na cidade de Carlinda, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo CAÇULINHA, mediante violência e ameaça proferida contra a vítima João Pedro Moreira de Souza, subtraiu para si, a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) - (artigo 157, caput, do Código Penal). [...]

Ante o exposto, denuncio RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal [...]”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 146731277).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade do acusado, consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, ultrapassa o considerado normal, uma vez que este deu um sono na vítima levando-a para um beco onde continuou com as agressões, em razão de a vítima estar na rua naquele horário, eis que o acusado afirmava fazer parte do Comando Vermelho e este último não permitia.

O acusado possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória (autos nº 2000029-80.2021.8.11.0007/ 1166-47.2019.8.11.0007 e 1625-49.2019.8.11.0018), com trânsito em julgado em data anterior aos fatos.

Desta feita, a primeira será usada nesse momento, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) negativas, como forma de valorar a existência de maus antecedentes. As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do réu, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Ocorre que, no caso, possuindo o acusado 03 (três) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, apenas uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea, subsistindo as demais para o agravamento da pena.

Desta feita, agravo a pena com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 07 (sete) anos e 17 (dezessete) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, encontrando a pena DEFINITIVA em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º e 3º, do CP, em razão do acusado ser multirreincidente. [...]”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 146731325)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do apelante.

A violência física empregada na execução do roubo, consistente em diversos socos desferidos na face da vítima, os quais resultaram em lesão corporal, justifica a valoração negativa da culpabilidade, “
porquanto extrapola a violência prevista no tipo penal
” (TJMT, AP N.U 0003221-77.2017.8.11.0045 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.12.2018).

Em caso semelhante [trauma físico decorrente de socos desferidos no rosto da vítima], esta e. Câmara decidiu:

“O trauma físico – provocado por vários socos no rosto da vítima – está além da violência necessária para a consecução do crime do roubo, permitindo, de consequência, o incremento da pena basilar.”
(TJMT, AP N.U 0003829-09.2015.8.11.0025 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.8.2019)

Quanto aos antecedentes, de fato, o apelante possui condenação definitiva por furto qualificado a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
26.5.2021
(PJE N.U 0000530-73.2018.811.0007),
cuja pena ainda não fora cumprida (SEEU N.U 2000029-80.2021.8.11.0007), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Diante de duas vetoriais desabonadoras, impõe-se readequar a pena basilar do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, sopesado o coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses acima do mínimo legal, quando inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência ao indicar a existência de sentenças condenatórias transitadas em julgado nos autos n.

0001166-47.2019.8.11.0007 e 0001625-49.2019.8.11.0018.

Todavia, como bem destacado pela 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA, nas contrarrazões recursais, “
os autos n.º 0001166-47.2019.8.11.0090 trata-se de mero expediente de auto de prisão em flagrante delito, que originou o inquérito policial n.º 0001625-49.2019.8.11.0090, sendo este, arquivado a pedido deste órgão pela falta de fundamentação para oferecimento da exordial acusatória
” (Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 146731343). Vale dizer, esses registros indicados na sentença referem-se a auto de prisão em flagrante e inquérito policial, ambos arquivados no ano de 2019.

Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça, verifica-se que o apelante registra única condenação definitiva anterior (
PJE N.U 0000530-73.2018.811.0007), a qual foi utilizada
na primeira fase da dosimetria para caracterização dos maus antecedentes.

Se não há outra sentença condenatória transitada em julgado apta a configurar a reincidência, impõe-se afastar a respectiva agravante (TJMT, AP N.U 0004951-70.2019.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 17.9.2020).

Mantida a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto),
torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado ao considerar a pena imposta - superior a quatro anos - e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade e antecedentes - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022